Tribunal: STF
Processo: MS 40259
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



     



Relatório



      1. Mandado de segurança impetrado por Carlos Alberto Pinto da Silva, em 15.4.2025, “em face do ato coator praticado pela 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante questiona “ato decisório que, não reconheceu a consumação da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal de Contas da União – TCU e consequente revogação da condenação imposta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que “houve graves ilegalidades nas análises realizadas, em razão da eleição equivocada do marco inicial para computo do prazo prescricional e da utilização, como marcos interruptivos, de eventos que não possuem aptidão para tanto” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Em face do exposto, requer a Impetrante:



    a) o deferimento do pedido formulado em sede de liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato coator, com relação ao Impetrante, para obstar a cobrança dos valores, até o transito em julgado do presente writ;



    b) que seja concedida definitivamente a segurança para que seja anulado o ato coator, qual seja, o não reconhecimento da consumação da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal de Contas da União (TCU) e, consequentemente, a revogação da condenação imposta; e



    c) seja notificada a Autoridade Impetrada para prestar informações, no prazo legal, e que se dê ciência deste mandamus ao representante legal do Ministério Público Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    3. Em 1°.5.2025, requisitei informações à autoridade apontada coatora, tendo sido prestadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado por Carlos Alberto Pinto da Silva contra o Acórdão 10.487/2024-TCU-1ª Câmara, que não reconheceu a prescrição ressarcitória no TC 021.447/2016-0, em que teve contas julgadas irregulares e foi condenado solidariamente em débito, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992.



    1. PRELIMINAR: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. PRELIMINAR: carência da ação ante a necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de exame do acervo fático-probatório constante dos TC 017.631/2011-4 e 000.006/2017-3, na via do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.



    3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.



    4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).



    5. Termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente: da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022.



    6. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF.



    7. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto.



    8. Impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora).



    9. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo Impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos.



    10. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade coatora” (e-doc. 18).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da concessão da segurança:



    “Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Ato do TCU. Pretensão ressarcitória e punitiva. Prescrição quinquenal. Tema 899/STF. Termo inicial da contagem do prazo. Ciência inequívoca da irregularidade pela autoridade competente. Teoria da actio nata. Interrupção da prescrição pela notificação. Princípio da unicidade das causas interruptivas. Art. 202 do Código Civil. Precedentes de ambas as turmas do STF. Jurisprudência uniformizada. Escoamento do prazo de cinco anos entre a data da causa interruptiva e a citação no TCE.



    – Requer-se a concessão da segurança, para que seja reconhecida a prescrição das sanções impostas pelo TCU ao impetrante, sem prejuízo da pretensão ressarcitória da pessoa jurídica lesada” 
(e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, pela decadência do direito à impetração.



    6. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a partir da inequívoca ciência do ato coator pelo interessado, inicia-se a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para impetração de mandado de segurança. Confiram-se estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 
n. 36.623-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



     



    Este Supremo Tribunal também consolidou a jurisprudência de que a contagem do prazo decadencial inicia-se na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado em procedimento do qual o impetrante tenha participado, revela-se apto a gerar efeitos à esfera jurídica do interessado. Assim, por exemplo: 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:



    ‘IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido.’ (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU 
nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



    7. Na espécie, o impetrante participou da Tomada de Contas n. 021.447/2016-0, com apresentação de defesa de mérito, tendo de se considerar a data da publicação do Acórdão n. 10487/2024-1ª Câmara no diário oficial, em 10.12.2024, como o termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte dias para mandado de segurança contrário à condenação proferida naqueles autos.



    A presente impetração, apresentada em 15.4.2025, supera o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, sujeitando-se a controvérsia, se for o caso, à apreciação das instâncias ordinárias. 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO IMPUGNADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por Sérgio Souza Dias contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança ante decadência, ao fundamento de que o prazo para a impetração se iniciou na data de publicação do ato impugnado no Diário Oficial da União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU deve considerar como termo inicial a intimação pessoal do advogado mediante aviso de recebimento ou a publicação no Diário Oficial da União.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em Diário Oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído.



    4. A contagem do prazo mediante intimação via aviso de recebimento somente se aplica quando o interessado não houver constituído advogado no curso do processo administrativo.



    5. A prática do TCU de considerar a publicação no Diário Oficial como marco inicial da contagem do prazo encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, não havendo irregularidade que justifique o acolhimento do agravo.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno conhecido e desprovido” (MS 39676 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).



    “Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (MS 38530 AgR, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-2.9.2022).



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora